Tribunal: TJSP
Processo: 1000861-16.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e pedido de danos morais. Financiamento para aquisição de veículo. Abusividade da taxa de juros não configurada. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.